Tribunal: TJES
Processo: 5003112-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003112-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA
CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5003112-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO
PACIENTE: SERGIO CAXEIRO NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
,
foi impetrada em favor do paciente
SERGIO CAXEIRO NUNES
, preso preventivamente pela prática da conduta prevista no
Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
.

O impetrante alega, em síntese, que no dia 09/12/2020 foi proferida sentença condenatória em face do paciente. Segundo a defesa, o acusado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe imposto o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Ainda de acordo com o impetrante, o paciente respondeu a todo o processo em liberdade e possui condições pessoais favoráveis, não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Não obstante, ao proferir a sentença condenatória, a autoridade apontada como coatora teria decretado a segregação cautelar do paciente, restando configurado constrangimento ilegal.

Postula, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente alvará de soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

A liminar foi indeferida (i.d. 2447154).

Informações prestada pela autoridade apontada como coatora (i.d. 2611751).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Fábio Vello Corrêa (i.d. 2618086), manifestou-se pelo não conhecimento do
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de maio de 2022

Desembargador (a) ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, a
presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
,
foi impetrada em favor do paciente
SERGIO CAXEIRO NUNES
, preso preventivamente pela prática da conduta prevista no
Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
.

O impetrante alega, em síntese, que no dia 09/12/2020 foi proferida sentença condenatória em face do paciente. Segundo a defesa, o acusado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe imposto o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Ainda de acordo com o impetrante, o paciente respondeu a todo o processo em liberdade e possui condições pessoais favoráveis, não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Não obstante, ao proferir a sentença condenatória, a autoridade apontada como coatora teria decretado a segregação cautelar do paciente, restando configurado constrangimento ilegal.

Postula, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente alvará de soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

A liminar foi indeferida (i.d. 2447154).

Informações prestada pela autoridade apontada como coatora (i.d. 2611751).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Fábio Vello Corrêa (i.d. 2618086), manifestou-se pelo não conhecimento do
writ.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

A defesa sustenta que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade e que foi condenado no regime inicial semiaberto, não estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Analisando o caderno processual, pude constatar que a segregação cautelar não foi decretada na sentença, tendo o édito condenatório apenas mantido a prisão preventiva decretada em momento anterior. Contudo, o impetrante não colacionou aos autos a decisão em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Nessa mesma linha, a autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, esclareceu que as alegações defensivas não coincidem com a verdade real dos fatos,

uma vez que o paciente respondeu a todo o processo preso provisoriamente e, por ocasião da sentença, a prisão foi mantida, em especial, em razão da reincidência.

Outrossim, através de uma

simples

leitura da decisão condenatória, pude constatar que, diferentemente do alegado pela defesa, o réu foi condenado no regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Nesse sentido, transcrevo um trecho da r. sentença:

“Desse modo, fixo a pena em definitivo em
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo

vigente ao tempo do fato
.

Deixo de fazer a detração, uma vez que a aplicação dela não resultará em fixação de regime mais benéfico nesse momento.

O Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em
regime
FECHADO
, na forma do art. 33, §2º, “c” do Código Penal,
considerando a reincidência
.

Não cabível a substituição da pena aplicada por restritivas de direito, nos termos do art. 44 e 69, §1º, do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade,
considerando que respondeu ao processo preso
, é reincidente e
por subsistirem as razões que fundamentaram o decreto de prisão
.

Condeno ao réu pagamento das custas processuais.” (Grifei).

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.”
(RHC 74.705/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

In casu,
as alegações do impetrante não apenas não foram comprovadas por prova pré-constituída, mas foram infirmadas pelos elementos de prova constantes dos autos.

Diante do exposto, é impossível reconhecer o constrangimento ilegal apontado.

Embora tenha chegado a conclusão diversa, pelo não conhecimento do
writ,
o douto Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa também entendeu que a documentação colacionado aos autos pelo impetrante foi incapaz de demonstrar a ocorrência de constrangimento ilegal. Senão vejamos:

“(...)
No caso vertente, o impetrante requer
seja afastada a prisão preventiva, sustentando que o paciente

respondeu a todo o processo em liberdade e que foi condenado no regime inicial semiaberto.

Todavia, como se pode verificar pela análise dos autos, não é possível acolher a pretensão quanto ao

direito alegado, uma vez que o impetrante não colaciona documentos que comprovem a ilegalidade

supostamente cometida pela autoridade coatora.

Ora, observa-se que a segregação cautelar não foi decretada na sentença, mas apenas mantida a prisão

preventiva decretada anteriormente, não tendo sido juntado aos autos a referida decisão que decretou a

prisão preventiva. Ademais, constata-se que, diversamente do alegado, o réu foi condenado no regime

inicial fechado, conforme se extrai da sentença.

Assim sendo, como o presente Habeas Corpus não foi instruído com prova cabal quanto à suposta

ilegalidade ou abuso de poder (a decretação da prisão preventiva), não há como acolhê-lo. Este é o

entendimento da jurisprudência,
in verbis
:

(...)

Assim, em conformidade com entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,

o Habeas Corpus, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, pressupõe

prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de

provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal

suportado pelo paciente.

Desta maneira
, a ausência de prova constituída ilide a possibilidade de conhecer
o presente mandamus.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, opino pelo não conhecimento da presente impetração.
”

Com estas considerações, acompanho em parte o parecer da douta Procuradoria de Justiça para
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
- DENEGADA A ORDEM.

1- Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente

célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte

demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão

aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Precedentes. STJ

2- No presente caso, o impetrante não apenas não juntou aos autos documentos para comprovar o suposto constrangimento ilegal, como também teve suas alegações infirmadas por diversos documentos constantes do caderno processual, alguns juntados pelo próprio impetrante, tornando impossível o reconhecimento das alegadas ilegalidades ou abuso de poder.

3
- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.